Tribunal: TJDFT
Processo: 0745260-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Recurso em sentido estrito. Queixa-crime. Supostos crimes de calúnia, difamação e injúria. Indivisibilidade da ação penal privada. Renúncia tácita ao direito de queixa. Decisão mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que acolheu as razões da defesa e declarou a extinção da punibilidade do querelado, com fundamento no artigo 107, inciso V do Código Penal, reconhecendo-se a renúncia tácita ao direito de queixa, em razão da violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada, nos termos dos artigos 48 e 49 do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada e a renúncia tácita ao direito de queixa por parte do recorrente.
III. Razões de decidir
3. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. 3.1 A renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá.
4. Nos termos do princípio da oportunidade, cabe ao autor optar por oferecer ou não a queixa-crime, mas se optar pelo oferecimento, deve obrigatoriamente processar todos os possíveis autores do delito, sob pena de restar caracterizada a renúncia tácita ao direito de queixa e a extinção da punibilidade, estendida aos demais coautores (art. 49 do CPP e art. 107, inciso V, do Código Penal). Não pode, portanto, o querelante mencionar um dos supostos autores do crime na queixa e deixar os outros de fora.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.